Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. DILIGÊNCIA NÃO NECESSÁRIA. ACESSO A INQUÉRITO SIGILOSO. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    A diligência pleiteada (consistente na expedição de ofícios a instituições financeiras) não é necessária para o julgamento do caso.



    Como o objetivo dessa diligência é “cotejar a rotina do Banco Rural com a rotina de outras instituições financeiras” à época dos fatos, o seu resultado, qualquer que seja ele, não alterará a situação dos agravantes, uma vez que eventuais ilegalidades praticadas por dirigentes de outras instituições financeiras não têm o condão de tornar lícitas condutas análogas, atribuídas aos recorrentes.



    O inquérito 2474 trata de fatos diversos daqueles apurados na presente ação penal e está sob sigilo. O acesso a ele deve ser restrito à acusação e aos investigados e seus advogados. Ainda que se aponte que a investigação desenvolvida em tal inquérito abrange também os agravantes, o pedido destes de acesso aos respectivos autos deveria ser formulado no próprio inquérito 2474, sobretudo porque os dados nele constantes não serão utilizados na análise dos fatos objeto da ação penal 470.



    Agravo regimental não provido.